Tribunal: TJBA
Processo: 8033459-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033459-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EUSTACIO MEDEIROS NEVES

Advogado(s)
:
EUSTACIO MEDEIROS NEVES

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ANA SOFIA CAVALCANTE PINHEIRO, RAFAEL ORGE FRANCO LIMA GOMES, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Exceção de Pré-Executividade. Recurso contra decisão a quo que manteve a inclusão de herdeiro no polo passivo de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de gratuidade de justiça e validou penhora sobre imóvel rural após falecimento da executada. Mérito. A questão em discussão consiste em saber se o herdeiro possui legitimidade passiva para figurar isoladamente no polo passivo de execução sem abertura de inventário, bem como se a penhora realizada após o falecimento da executada é válida e, ainda se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Na espécie, após análise dos autos, a priori, verificou-se a probabilidade do direito alegado, conforme preceitua o art. 300 do CPC, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo, haja vista que os argumentos expendidos pelo agravante são aptos a confrontar os fundamentos da decisão agravada, isto porque, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, o agravante apresentou declaração expressa de hipossuficiência nos moldes do art. 99, § 3º, do CPC, gozando, portanto, da presunção relativa de veracidade, assim como inexiste elementos concretos, para desconstituir a presunção legal da gratuidade deferida. A ausência de inventário formal impede o reconhecimento imediato da qualidade de herdeiro e, consequentemente, da legitimidade passiva para responder pelas dívidas do de cujus. A transmissão da herança estabelecida no art. 1.784 do Código Civil não dispensa o procedimento de inventário para identificação dos herdeiros, apuração do patrimônio e definição dos limites da responsabilidade. A responsabilidade do herdeiro limita-se às forças da herança, nos termos do art. 1.997 do Código Civil, o que somente pode ser aferido após a devida apuração do espólio. Portanto, a execução deve prosseguir contra o espólio de Maria do Socorro Medeiros Neves, representado por administrador provisório, nos termos do art. 75, VII, do CPC. Com efeito, apenhora efetivada após o falecimento da executada, durante período de suspensão processual, viola o disposto no art. 313, I, do CPC, sendo nula. Decisão reformada para conceder a gratuidade de justiça ao agravante, determinar sua exclusão do polo passivo da execução, declarar a nulidade da penhora sobre a Fazenda "Providência Divina" e determinar o prosseguimento da execução exclusivamente contra o espólio da executada falecida, com nomeação de administrador provisório. Agravo Provido.